Tribunal: STF
Processo: AO 2419
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação originária autuada perante o Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, n, da CF, na qual se impugna decisão tomada nos autos da Ação 0203900-75.1989.5.14.0002, em fase de execução na 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO. 



    O objeto do presente feito resume-se à insurgência do MPT à decisão monocrática proferida pela Desembargadora Vânia Abensur no Agravo de Petição 59-18, interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia – Sintero, nos autos do supracitado processo 2039/1989, no qual se discute o pronunciamento do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho que reduziu valores da multa imposta à União por descumprimento de ordem judicial.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento da ação originária e, no mérito, requereu o provimento parcial do AgR interposto pelo MPT, e pelo não conhecimento do Agravo de Petição do Sintero, em parecer assim ementado:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 102, I, “N”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DA MAIORIA DOS DESEMBARGADORES DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. AGRAVO DE PETIÇÃO. REVISÃO DE CRÉDITOS EXEQUENDOS. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. PRIMADO DA COISA JULGADA. PATRIMÔNIO PÚBLICO. 



    1. Constatando-se que mais da metade dos membros do Tribunal de origem se declararam impedidos ou suspeitos, há de ser reconhecida a competência especial do Supremo Tribunal Federal para o julgamento do feito (art. 102, I, “n”, da CF).



    2. Ao disciplinar a convocação de magistrados de primeiro grau para substituição de desembargadores suspeitos ou impedidos, o Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região não se amolda às diretrizes fixadas quer pela jurisprudência do STF, quer pela Resolução 72/2009/CNJ, e que, em última análise, assegurem o primado do juiz natural e a necessária imparcialidade dos órgãos judiciários, fundamentos do art. 102, I, “n”, da Constituição Federal.



    3. Nula se mostra a decisão unipessoal proferida pela única desembargadora desimpedida considerados os dois órgãos julgadores fracionários da Corte - para o julgamento de agravo de petição interposto pelo SINTERO. 



    4. A cominação judicial, em caráter excepcional, que subordina a apresentação de agravo de petição à formação de instrumento pelas partes, insere-se em uma ampla conjuntura de precaução e zelo pela documentação física que constrói a história do Processo 2039, cuja integridade se mostra fundamental com vistas à segurança que se pretende haver alcançado ao final da execução.



    5. A interposição de recurso via peticionamento eletrônico, nos segundos iniciais do dia posterior ao término do prazo preclusivo toma intempestivo o recurso e demonstra o desatendimento ao pressuposto específico de admissibilidade fixado para a causa - o instrumento. 



    6. Em atenção aos princípios da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade e da proibição do enriquecimento sem causa, o cálculo da multa imposta à União, por ausência de reenquadramento, há de levar em conta, como termo final, a data em que tal providência efetivamente ocorreu ou que poderia ter ocorrido em relação a cada servidor prejudicado. Determinadas circunstâncias, tais como aposentação, falecimento, exoneração, demissão, redistribuição e adesão a PDV exigem a aplicação proporcional das astreintes em relação aos demais beneficiários.



    7. Mesmo expedido o precatório requisitório, viável o reexame das quantias atribuídas aos credores, seja pelo Presidente do Tribunal, seja pelo Magistrado investido da jurisdição, para sanar erros materiais ou incorreções na aplicação dos critérios de cálculo. Lei 9.494/1997, art. 1º-E, e Resoluções 115/2010 e 303/2019, ambas do Conselho Nacional de Justiça.



    - Parecer pela admissão da ação originária e pelo não conhecimento do agravo de petição; em caráter eventual, pelo não provimento do recurso.”



    É o breve relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente.



    Bem examinados os autos, inicialmente destaco que esta Suprema Corte possui competência para o julgamento da presente ação, nos termos do art. 102, I, n, da CF, diante da declaração lançada nos autos dando notícia de que mais da metade dos membros do tribunal de origem declarou-se impedido ou suspeito para o julgamento do presente feito.



    Colhe-se dos autos que, no ano de 1989, o Sintero, na condição de substituto processual, ajuizou ação coletiva para reenquadramento dos servidores daquele antigo Território no Plano Único da Área de Educação, previsto na Lei 7.596/1987, o que ensejaria diferenças de até 140% nas suas remunerações. 



    No que toca ao conhecimento do presente recurso, observo que as declarações de impedimento e suspeição dos desembargadores do TRT14 – como supra afirmado - ocorreu em face do Processo 0203900-75.1989.5.14.0002 como um todo, alcançando 5 dos 6 julgadores aptos a relatar os feitos a ele relacionados. Ocorre que a remessa dos incidentes a uma única desembargadora, em razão da impossibilidade de os demais membros poderem recebê-los, a toda evidência, fere o princípio do juiz natural, previsto no art. 5º, XXXVII, de nossa Carta Magna, que veda, de forma peremptória, a existência de “juízo ou tribunal de exceção”. Tal vedação foi muito bem observada pelo Ministro Cezar Peluso, em caso análogo ao aqui tratado, no julgamento do AI 548.203-7/AL-ED, verbis: 



    “PROCESSO. Distribuição. Direcionamento injustificado da causa a determinado juízo. Ato não aleatório. Ofensa aos princípios do juiz natural e da distribuição livre, que asseguram a imparcialidade do juiz e integram o justo processo da lei. Nulidade processual absoluta. Desnecessidade de indagação de prejuízo. Recurso extraordinário conhecido e provido. Aplicação do art. 5º, XXXVII e LIV, da CF. Distribuição injustificada de causa a determinado juízo ofende o justo processo da lei (due process of law) e, como tal, constitui nulidade processual absoluta". (grifei).



     



    Observo, ademais, que a situação ora posta não deveria fazer incidir as regras previstas nos arts. 92, § 4º, e 95 do Regimento Interno do TRT14, ao impor o chamamento de juízes de primeiro grau em ordem à reconstituição do quórum do órgão julgador fracionário. Tal regramento assim dispõe:



    “Art. 92. Para a distribuição, deverá ser observado o procedimento a seguir, sequencialmente:



    [...] 



    § 4º O Relator será sorteado quando da distribuição e, não sendo possível, por ser necessária a convocação de Magistrados, tão logo o seja, quando, para tanto, após a convocação, os autos deverão ser encaminhados à Diretoria respectiva. 



    [...]



    Art. 95. Distribuído/redistribuído o processo para determinada Turma, serão convocados tantos Magistrados quantos forem os que estiverem suspeitos e/ou impedidos com relação àquele feito, naquela Turma. “



    Ocorre que tais previsões, ao disciplinar a convocação de magistrados de primeiro grau para substituição de desembargadores suspeitos ou impedidos, não se amolda às diretrizes fixadas pelo art. 3º da Resolução 72/2009 do CNJ, que dispõe: “Os juízes de primeiro grau substitutos de segundo grau, onde houver, deverão estar alocados em quadro ou classe especial da última entrância e nele providos por critérios objetivos previstos na lei local, e serão convocados para substituição ou auxílio em órgão julgador de segundo grau." (grifei). Isso não seria passível de cumprimento pelo tribunal local, à míngua de juízes substitutos em segundo grau aptos a compor esse quórum. 



    No mesmo sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar a especialidade da norma contida no art. 102, I, n, da Carta Constitucional, admitindo que regimentos internos de tribunais disciplinem o procedimento de substituição de magistrados, sempre e quando isso encontre respaldo em lei própria, e não apenas em mera previsão regimental. Tal circunstância foi proclamada na AO 1.231-7/MG-QO, da lavra do Ministro Celso de Mello: 



    “A ‘quaestio’ em análise, exatamente por versar o tema da convocação temporária de Juízes por designação do Tribunal de Justiça, para efeito de substituição de membros dessa Corte Judiciária, não se reduz, em função de sua própria essência, à simples condição de matéria passível de regramento por via unicamente regimental. Esse tema - cuja ‘sedes materiae’ só pode ser a instância normativa da lei - não comporta, nem admite, em consequência, que se proceda, mediante simples norma de extração regimental, à disciplina das convocações para substituição nos Tribunais de Justiça estaduais.



    Esse entendimento (que exige a instituição, por lei, de quadro permanente de Juiz Substituto de 2º Grau) - sufragado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 68.210/RS, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - e que prestigia o postulado do juiz natural, cuja proclamação deriva de expressa referência contida na Lei Fundamental da República, tem sido observado pela jurisprudência desta Suprema Corte: ( ...) 



    É por isso mesmo que se revela de essencialidade inquestionável a função da lei, cujas prescrições - necessárias e insubstituíveis -, desde que fundadas em critérios gerais abstratos, impessoais e apriorísticos, ajustam-se, em face da própria natureza do instrumento a que aderem, às exigências do postulado do Juiz Natural. 



    Posta a questão nestes termos, é de ressaltar, com a doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ‘O Processo em sua Unidade - II’, p. 20, 1984, Forense; JOSÉ FREDERICO MARQUES, ‘Juiz Natural’, ‘in’ Enciclopédia Saraiva do Direito, vol. 46/446-459), a absoluta imprescindibilidade da lei - e não de qualquer outra espécie normativa dotada de menor grau de positividade jurídica - para disciplinar o próprio processo de substituição dos Juízes, inclusive nos órgãos colegiados que venham a integrar, tal como o fez, com absoluta correção, o Estado do Mato Grosso (Lei nº 8.006/2003). 



    No caso presente, como enfatizado, a substituição referida encontra fundamento na Lei Estadual nº 8.006/2003, que ‘Cria o cargo de Juiz de Direito Substituto no 2º Grau de Jurisdição e dá outras providências’". (grifos no original).



    Nesse sentido, tendo em vista a inaplicabilidade do regimento interno da Corte local e, consequentemente, a inocorrência de error in procedendo na ausência de convocação de magistrados de primeiro grau para composição de quórum de julgamento, a presente ação, de fato, comporta conhecimento por esta Suprema Corte.



    Passando ao Agravo Regimental interposto pelo MPT, no qual se alega que a Desembargadora Vânia Maria Abensur deixou de obedecer ao devido processo legal ao julgar monocraticamente o Agravo de Petição 59-18, nos autos do Processo 2039, na forma acima fundamentada, de fato, uma vez firmada a competência do STF para o julgamento do agravo de petição interposto pelo Sintero, a decisão proferida encontra-se eivada de nulidade.



    Contudo, inexiste nulidade em razão da não intimação do MPT em segundo grau, pois houve ciência inequívoca daquele órgão, para oferecimento de contrarrazões, após a apresentação do recurso do Sintero. Além disso, houve nova intimação do parquet após a decisão proferida no Agravo de Petição 59-18. 



    Não procede, outrossim, a insurgência do MPT contra o decisum do Juízo da Execução, externado no item 1.4 do relatório de saneamento encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça e confirmado na decisão de 17.4.2018 (fls. 274/275), quanto à apresentação do agravo de petição na modalidade por instrumento, na forma do art. 897, §§ 1 º, 3º e 5º, da CLT. 



    Faço referência, no ponto, às bem lançadas palavras da PGR, verbis:



    “O Processo 2039, tendo em vista o grande número de trabalhadores substituídos (mais de seis mil) e seu próprio objeto (reenquadramento funcional), põe de manifesto o quão difícil, no quotidiano jurisdicional, revela-se a execução de uma demanda coletiva. 



    Se se leva em conta que o arcabouço normativo mais ~ especificamente voltado para as ações de massa é relativamente recente em nosso país - Leis 7.347/1985 e 8.078/1990 -, será mais facilmente compreendida a hercúlea atividade jurisdicional e administrativa que ainda se impõe com vistas ao regular e probo trâmite da execução em comento. Nesse panorama, em que pese aos argumentos expendidos pelo Ministério Público do Trabalho, a arguida nulidade não há de ser declarada, nos termos dos arts. 277 do CPC e 794 da CLT. 



    A providência adotada pelo Juízo da Execução, concernente à apresentação, em meio físico, do agravo de petição, insere-se em uma ampla conjuntura de precaução e zelo pelos quase quatrocentos volumes que constroem a história do Processo 2039. A integridade física da documentação acostada mostra-se fundamental para a segurança que se pretende haver alcançado ao final da execução. 



    Nesse panorama, percebe-se o empenho e a dedicação da equipe que atualmente conduz os trâmites do Processo 2039 - servidores e magistrado -, cujas providências, ao longo dos últimos anos, têm sido submetidas ao crivo do Conselho Nacional de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e da Corregedoria do próprio TRT da 14ª Região. 



    Nesse aspecto, à exceção do MPT, as demais instituições e seus respectivos órgãos de controle reconheceram que a interposição, via instrumento, é importante no contexto da integridade das peças que instruem o processo, ressalvada a possibilidade de o órgão julgador do agravo deliberar diversamente.” (fls. 258-260)



    Passando ao Agravo de Petição interposto pelo Sintero, destaco, por oportuno, que a fase de liquidação dos créditos na supracitada ação transcorreu com a difícil tarefa de individualizar os beneficiários do título judicial, após a confecção de listas de credores pela União e pelo Sintero, abrangendo mais de 6 mil servidores. Os autos físicos encontram-se na origem, segundo informam os documentos acostados, com mais de 380 volumes.



    Outros tantos servidores que não estavam lotados em escolas de primeiro e de segundo graus à época passaram a reivindicar seus direitos como credores, em sua generalidade, servidores aposentados, aderentes de planos de desligamento voluntário ou ocupantes do cargo de técnico administrativo que estavam cedidos a outros órgãos. Estes servidores, por não terem alcançado acordo com a União e o sindicato, constituíram advogados e habilitaram-se nos autos de forma autônoma, a quem foi atribuída a nomenclatura de "preteridos", "avulsos" ou "excluídos", muitos deles obtendo êxito em suas pretensões. 



    Destaco, ademais, a intervenção do Conselho Nacional de Justiça para o enfrentamento de todas as dificuldades na tramitação da liquidação, sobrevindo confecção de minucioso relatório de saneamento da execução trabalhista, disponível em sua íntegra nos autos da AO 2.417/RO, a mim também distribuída, e também como primeiro documento do Processo 0203900-75.1989.5.14.0002, acessível pelo PJe do TRT14. 



    No curso deste trabalho, realizou-se, em 26/5/2017, audiência com a participação da União, do Sintero, do MPT e de vários advogados, quando homologadas algumas contas de liquidação daqueles alcançados pela decisão de conhecimento, englobando servidores inicialmente admitidos pela União e pelo sindicato, assim como os chamados “avulsos”, ou seja, aqueles que individualmente se habilitaram nos autos, desprovidos da assistência sindical. Posteriormente, em 24/7/2017, foi estipulado o plano de ação para identificar as pendências existentes e propor soluções com o olhar posto na ultimação do processo executório.



     



    Criou-se, pois, uma comissão para estabelecimento de diretrizes a serem adotadas para a correta identificação dos valores devidos. O Juízo de piso definiu, forte nestas balizas, que os erros materiais não precluiriam e, por isso, desde que identificados, deveriam ser corrigidos a qualquer tempo.



     



    Constato, portanto, que a situação específica do recurso interposto pelo sindicato destoa daquilo contido na supracitada decisão do Juízo da Execução, externado no item 1.4 do relatório de saneamento encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça e confirmado na decisão de 17.4.2018 (fls. 274/275), quanto à obrigatoriedade da interposição recursal na modalidade física, nos termos do relatório de saneamento encaminhado ao CNJ, tratando-se de providência – repita-se – que atingiu a todas as partes integrantes da execução. Confira-se:



    “1.4) Para o fim de preservar a integralidade física dos autos, tendo em vista as inúmeras lacunas pelo extravio de suas peças, a equipe valerá pela segurança, ficando vedada a entrega de qualquer de seus volumes às partes e terceiros. Ao interessado em dirimir qualquer questão junto ao juízo da execução será disponibilizada cópia digital dos autos, para o que aquele fornecerá à Secretaria a mídia necessária (pen drive, HD externo etc.); ou indicará endereço gmail.com, para fins de compartilhamento do arquivo pelo "google drive". No caso de recurso à instância superior, o interessado procederá da mesma forma, mas o recurso só será admitido em meio físico, na forma de instrumento, devendo ele extrair todas as peças necessárias para a compreensão da matéria, nos termos do § 3-º do artigo 897 da CLT.”



    Novamente, vejo por oportuno reproduzir a manifestação da PGR sobre o tema:



    “Na hipótese, o agravante, mesmo sem se opor a esse comando judicial, negligenciou a determinação nele contida, optando por apresentar o recurso na modalidade digital. Isso, por si só, inviabiliza o processamento do apelo, por desrespeito a pressuposto específico de admissibilidade. A forma eletrônica de peticionamento realizada pelo SINTERO redundou em sensível ganho de tempo em comparação aos demais litigantes, já que, em vez de submeter-se ao horário de funcionamento dos serviços administrativos da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho - 18h -, valeu-se das regras consubstanciadas na Instrução Normativa 30 do Tribunal Superior do Trabalho, em cujo art. 12 está prescrito: 



    ‘Art. 12. Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu recebimento pelo sistema do e-DOC. § 1-º Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia’. (Grifo nosso.) 



    Ainda assim, conforme mencionado nos despachos de admissibilidade de fls. 264/265 e 274/275, o agravo foi protocolizado na madrugada do dia seguinte ao desfecho do prazo recursa!. Intempestivo, portanto. 



    Chamo a atenção, ademais, para o pronunciamento datado de 9.3.2018 (fls. 54888/54889, v. 253, autos principais do Processo 2039), oportunidade em que o Juízo da Execução registrou: 



    ‘11. Haja vista a ausência de digitalização de todos os volumes por estarem os servidores da equipe especializada priorizando medidas urgentes determinadas no processo, conforme certificado em fls. 54723, bem como à vista da impossibilidade de carga física dos autos, defiro o pedido de restituição dos prazos recursais das decisões proferidas nos volumes 241 e seguintes, devendo ser reiniciada a contagem a partir da conclusão de digitalização integral dos volumes, que deverá ser certificada nos autos pela Secretaria desta Vara.’ (Grifo nosso.)



    Posteriormente, conforme certidão de fls. 54995 do mesmo volume 253, atestou-se a digitalização integral dos autos e o termo a quo para a interposição de recursos em 15.3.2018, quer dizer, após mais de quarenta dias da prolação da decisão agravada (29.1.2018). 



    Observa-se, nessa perspectiva, a constante preocupação do órgão jurisdicional de origem em propiciar aos atores do Processo 2039 os meios inerentes ao exercício da ampla defesa, velando pelo tratamento equânime e coerente em relação a todos.” (fls. 264-265, grifei) 



    Neste panorama, de rigor o não conhecimento do recurso interposto pelo Sintero.



    Em face do exposto, preliminarmente, admito a ação originária. No tema de fundo, conheço do Agravo Regimental interposto pelo MPT e dou a ele parcial provimento, para declarar nula a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Vânia Maria Abensur, objeto deste recurso, nos autos do Agravo de Petição 59-18, por inobservância da competência do STF para o seu julgamento,na forma do art. 102, I, n, da Carta Magna. 



    Por fim, não conheço do Agravo de Petição interposto pelo Sintero.



    Em resposta ao ofício constante no doc. eletrônico 7, comunique-se o teor desta decisão ao Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, bem como encaminhem-se cópias das decisões de finais proferidas nas ações: AO 2417, AO 2421, AO 2422 , AO 2423 e no CC 8128. No mesmo ofício, comunique-se ao Ministro Corregedor que não houve, nesta Suprema Corte, nenhuma decisão que tenha determinado a liberação de valores à advogada Waldeneide de Araujo Camara, ou que tenha em seu alcance efeitos em tal liberação. Informe-se que ainda não há decisão de mérito na AO 2418, pois pendente diligência a ser efetivada pelo Juízo da execução.



    Por fim, comunique-se o teor desta decisão ao Presidente do TRT14 e ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO.



    Transitada em julgado, arquivem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator